Tribunal: STF
Processo: RE 227161
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
porquanto fundamentada a petição do recurso extraordinário em tese
relativa à estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT, ao passo
que voltado o acórdão recorrido à aplicação, ao caso, do
regulamento do empregador, cuja reinterpretação não tem lugar na
via extraordinária.